Tribunal: TJPA
Processo: 0085278-21.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0085278-21.2013.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

APELADO: CLAUDIA DIANE SILVA MARCIAO, LUIZ RENATO DOCE DIAS MARCIAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO FIXADO NA AVENÇA. ILÍCITO CONTRATUAL COMPROVADO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 360 DIAS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. ADEQUAÇÃO DO PRAZO PARA 180 DIAS DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA. ESCOADO O PRAZO CONTRATUAL É LEGÍTIMA A EXPECTATIVA DO PROMITENTE-COMPRADOR AUFERIR LUCROS CESSANTES COM O APARTAMENTO, A PARTIR DO PRAZO DE TOLERÂNCIA ATÉ A EFETIVA ENTREGA DO IMÓVEL, NO PERCENTUAL DE 0,5% SOBRE O VALOR DO CONTRATO. DANO MORAL. ATRASO NA OBRA QUE EXTRAPOLA O ABORRECIMENTO. QUANTUM REDUZIDO DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) QUE SE MOSTRA MAIS ADEQUADO. IMPOSSIBILIDADE CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL COM LUCROS CESSANTES. CAPÍTULO DA SENTENÇA AFASTADA DA CONDENAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA DO DEVEDOR PELO IPCA MANTIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO MOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 26ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro e a Desa. Margui Gaspar Bittencourt.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0085278-21.2013.8.14.0301

AGRAVANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

AGRAVADO: CLAUDIA DIANE SILVA MARCIAO e LUIZ RENATO DOCE DIAS MARCIAO

RELATOR: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL (
id. 7904881) interposto por CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA em face da
monocrática de minha lavra de Num. 5860395, em que foi dada PROVIMENTO PARCIAL a apelação interposta pelo ora agravante.

A decisão monocrática ora impugnada apresenta a seguinte ementa

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO FIXADO NA AVENÇA. ILÍCITO CONTRATUAL COMPROVADO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 360 DIAS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. ADEQUAÇÃO DO PRAZO PARA 180 DIAS DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA. ESCOADO O PRAZO CONTRATUAL É LEGÍTIMA A EXPECTATIVA DO PROMITENTE-COMPRADOR AUFERIR LUCROS CESSANTES COM O APARTAMENTO, A PARTIR DO PRAZO DE TOLERÂNCIA ATÉ A EFETIVA ENTREGA DO IMÓVEL, NO PERCENTUAL DE 0,5% SOBRE O VALOR DO CONTRATO. DANO MORAL. ATRASO NA OBRA QUE EXTRAPOLA O ABORRECIMENTO. QUANTUM REDUZIDO DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) QUE SE MOSTRA MAIS ADEQUADO. IMPOSSIBILIDADE CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL COM LUCROS CESSANTES. CAPÍTULO DA SENTENÇA AFASTADA DA CONDENAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA DO DEVEDOR PELO IPCA MANTIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDO.

BREVE RETROSPECTO:

Na exordial os autores

LUIZ RENATO DOCE DIAS MARCIÃO e CLÁUDIA DIANE SILVA MARCIÃO ajuizaram AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS decorrente de atraso de obra contra a CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.

Após regular instrução processual o juiz a quo julgou parcialmente procedente a ação.

A sentença de foi lavrada nos seguintes termos:

(...)

Ante o exposto, respaldada no que preceitua o art. 487,1, do CPC, c/c art. 186 e 927, do CC/2002 e art. 12, do CDC, julgo parcialmente procedentes os pedidos dos autores para declarar nula as cláusulas 3ª, 4ª e 36ª, por serem abusivas.

Condeno a empresa requerida CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA a pagar a título de danos materiais:

1 - pagamento de aluguel mensal do valor equivalente 1,5% (um e meio por cento) do valor do bem a título de lucros cessantes por mês de atraso ou fração igual ou superior a quinze dias, deve a indenização ser calculada levando-se em conta a data prevista contratualmente de entrega do bem, qual seja, 30/6/2011 e a data da efetiva entrega que se deu em agosto de 2012, totalizando 14 meses.

2 - Com fulcro no disposto na clausula 5ª do contrato, aplico a empresa ré a pena convencional equivalente a 0,3% do valor total efetivamente pago da unidade por 14 meses de atraso.

3 - Aplico, para fins de correção monetária, do saldo devedor em 01/07/2011 de R$316.896,95 (trezentos e dezesseis mil oitocentos e noventa e seis reais e noventa e cinco centavos), o IPCA (índice Nacional de Preço ao Consumidor-Amplo), até a data do financiamento 31/08/2012, devendo a empresa ré restituir eventual diferença entre a saldo correto e o valor efetivamente pago de R$391.715,00 (trezentos e noventa e um mil setecentos e quinze reais).

Por fim, condeno a empresa requerida, a título de danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)

Os valores da presente condenação devem ser atualizados monetariamente pelo INPC desde o arbitramento, ou seja, a data de publicação desta decisão (Súmula 362, do STJ), acrescidos de juros de mora a partir da citação, por se tratar de relação contratual cuja obrigação é ilíquida (mora "ex personae", art. 405, CC).

Face disso, julgo extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC/15.

Diante da sucumbência mínima dos autores, as custas e honorários serão responsabilidades da requerida, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC.

(...)

Em
RECURSO DE APELAÇÃO
ID. 3472009 a CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA defende o não cabimento dos danos materiais na modalidade lucros cessantes, ante a ausência de comprovação do efetivo prejuízo.

Subsidiariamente, aduz que o percentual e 1,5% sobre o valor do imóvel é extremamente elevado os lucros cessantes devem incidir sobre o valor efetivamente pago.

Arguiu que que inexistem danos morais a serem indenizados, pois o atraso na entrega do imóvel não gera danos à imagem ou à honra do autor.

Defende a legalidade da cláusula de tolerância de 360 (trezentos e sessenta) dias inserta no contrato.

Alega a impossibilidade de aplicação da multa contratual dada a imaculabilidade com os lucros cessantes.

Defende a manutenção do índice de correção monetária, por manter equilibrada a relação negocial havida entre as partes.

Requereu, assim, o conhecimento e provimento do recurso de apelação.

A parte apelada apresentou contrarrazões, conforme certificado no Num. 3335742.

O RECURSO DE APELAÇÃO foi julgado parcialmente procedente por esta relatora id. 5860395:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO FIXADO NA AVENÇA. ILÍCITO CONTRATUAL COMPROVADO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 360 DIAS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. ADEQUAÇÃO DO PRAZO PARA 180 DIAS DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA. ESCOADO O PRAZO CONTRATUAL É LEGÍTIMA A EXPECTATIVA DO PROMITENTE-COMPRADOR AUFERIR LUCROS CESSANTES COM O APARTAMENTO, A PARTIR DO PRAZO DE TOLERÂNCIA ATÉ A EFETIVA ENTREGA DO IMÓVEL, NO PERCENTUAL DE 0,5% SOBRE O VALOR DO CONTRATO. DANO MORAL. ATRASO NA OBRA QUE EXTRAPOLA O ABORRECIMENTO. QUANTUM REDUZIDO DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) QUE SE MOSTRA MAIS ADEQUADO. IMPOSSIBILIDADE CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL COM LUCROS CESSANTES. CAPÍTULO DA SENTENÇA AFASTADA DA CONDENAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA DO DEVEDOR PELO IPCA MANTIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDO.

Contra a decisão monocrática ambas as partes interpuseram AGRAVO INTERNO.

AGRAVO INTERNO
às id. 7904881 da Construtora Leal Moreira alegando necessidade de aplicação dos temas 970 e 971, a fim de afastar o pagamento de lucros cessantes a título de aluguéis em razão do atraso na entrega da obra, devendo ser considerado apenas a cláusula penal moratória contratualmente prevista na cláusula 10.1

Alternativamente, sustenta ainda a necessidade de modificação da base de cálculo dos Lucros Cessantes, sendo utilizado o valor efetivamente pago pelo compromissário comprador, e não o valor atualizado do imóvel, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte contrária.

AGRAVO INTERNO
às id. 7953925 da parte autora alegando a necessidade de manutenção do percentual de 1% do valor do imóvel a título de aluguéis.

Às id. 7904881 9448609 determinei que a parte autora recolhesse as custas em dobro em razão da ausência de apresentação do relatório de conta do processo.

No Id. Num. 9805281, consta petição da parte autora reportando que procedeu novo recolhimento, porém de forma simples e não em dobro.

Em seguida, neguei seguimento ao AGRAVO INTERNO proposto por CLAUDIA DIANE SILVA MARCIAO e LUIZ RENATO DOCE DIAS MARCIÃO com a seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA EFETIVAR O DEPÓSITO. DESERÇÃO. ART. 1.007, DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(
ID. 10854903
)

A
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA ID. 12452828 opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,

alegando a existência de OMISSÃO na decisão embarga, eis que
deixou de analisar o AGRAVO INTERNO por ele interposto às id. 7904881, e ainda,
error in
procedendo em razão do julgamento monocrático
.

Requereu o conhecimento e provimento à fim de sanar a omissão.

Contrarrazões aos embargos de declaração às id. 12851124 alega rediscussão da matéria.

É o relatório.

VOTO

Prima facie, reconheço a omissão no julgamento do AGRAVO INTERNO de id.7904881 proposta pela Construtora Leal Moreira pelo que passo a sua apreciação.

JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO DE ID. 7904881

Conheço do recurso, pois presentes seus pressupostos de admissibilidade recursal.

De acordo com o art. 1.021, § 2º, do NCPC, quando a interposição de Agravo Interno, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta, vejamos:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(...)

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se em caso na entrega de obra na indenização aplica-se os lucros cessantes OU a cláusula penal moratória prevista em contrato, com base nos temas 970 e 971, e ainda, se a base de cálculo do a ser considerada é do valor efetivamente pago pelo promissário comprador ou o valor do imóvel.

TEMAS 970 E 971 DO STJ

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que, havendo atraso na entrega de imóvel adquirido na planta, e se a cláusula penal moratória do contrato tiver valor inferior ao do aluguel do bem, o consumidor pode optar pelos lucros cessantes:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. MORA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. DESPROPORCIONALIDADE AO LOCATIVO. TEMA 970/STJ. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado em data anterior à publicação da Emenda Constitucional nº 125.

2. A controvérsia dos autos busca definir se é possível a pretensão de ressarcimento de perdas e danos desacompanhada da exigência da cláusula penal, nos casos de atraso na entrega de imóveis adquiridos na planta em que há cláusula penal moratória prevista no contrato,

estabelecida em valor inferior ao equivalente do locativo.

3. A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo

adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes (Tema 970/STJ).

4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é possível a cumulação de cláusula penal moratória com os lucros cessantes, quando a multa contratual não apresenta equivalência com os locativos, como na presente hipótese, sem que tal proceder caracterize afronta ao Tema Repetitivo 970/STJ.

5. Em sendo possível a cumulação, é lícita a pretensão formulada exclusivamente quanto à reparação dos danos materiais, em respeito ao princípio dispositivo.

6. No caso concreto, a prescrição de cláusula penal moratória de 0,5% (meio por cento) sobre o valor pago se mostra desproporcional ao valor do locativo, tido normalmente entre 0,5% (meio por cento) a 1% (um por cento) do valor do bem, motivo pelo qual é possível a pretensão de ressarcimento

de lucros cessantes.

7. Recurso especial provido.

(STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 2025166 - RS (2022/0282788-0), RELATOR : MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, POR UNANIMIDADE, TURMA JULGADORA: MINISTROS MARCO AURÉLIO BELLIZZE, MOURA RIBEIRO E NANCY ANDRIGHI E RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (RELATOR)).

Na ocisão o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva destacou que a vedação do parágrafo único do artigo 416 do CC
NÃO
pode ser aplicada literalmente a todas as cláusulas penais contratuais. Ele observou que a tese no Tema 970 foi firmada para cláusulas penais moratórias, nos casos de inadimplemento relativo do vendedor, quando o adimplemento tardio, ainda se mostrar útil ao comprador.

No caso a multa moratória prevista no contrato na cláusula 30 id. 3471993, p.08
prevê a incidência da cláusula penal apenas para o inadimplemento da promitente compradora, não podendo ser considerada a contrário sensu para a fixação da indenização pelo inadimplemento do construtor/incorporador.

Confira-se:

“30. O atraso no pagamento de parcela do preço sujeitará os COMPRADORES a à VENDEDORA:

a) o valor da dívida vencida, reajustada monetariamente pelo indexador eleito, acrescido da variação pro rata temporis die do índice contratado entre o 1° dia do mês e o dia do mês em que fizer o pagamento:

b) juros de mora de 12% (doze por cento) ao ano, contatados dia-a-dia;

c) multa compensatória de 2% (dois por cento) sobre o valor da dívida reajustada monetariamente. e honorários de advogado na base de 10% (dez por cento), afora outras cominações aqui previstas.

Com efeito, caso a multa compensatória em parcela única de 2% fosse invertida em favor do comprador
NÃO
chegaria nem perto da indenização fixada a título de lucros cessantes, equivalente à em 0,5% (meio por cento) do valor do imóvel objeto do contrato firmado entre as partes, a serem pagos mensalmente, desde a data em que o imóvel deveria ter sido entregue até a sua efetiva entrega.

Deste modo, não merece reparo a monocrática agravada eis que em consonância com o entendimento fixado pelo C.STJ sobre o tema.

LUCROS CESSANTES

Por fim, o agravante defende que base de cálculo a ser considerada para a incidência dos LUCROS CESSANTES é do valor efetivamente pago pelo promissário comprador e NÃO do valor atualizado do imóvel.

Inicialmente ressalto que o caso em tela se trata de situação de risco para o consumidor, que adquiriu imóvel o qual não foi entregue ao apelado, configurando o atraso injustificado, conduta que ultrapassa os limites de um mero aborrecimento cotidiano, e configura cometimento de ato ilícita a ensejar danos materiais.

Isso porque o atraso na entrega do imóvel adquirido pelos compradores frustra a sua legítima expectativa de uso, fruição e propriedade, causando-lhes angústia, sofrimento, abalo à psique, danos esses subjetivos e presumidos, por ofensa aos seus direitos da personalidade.

Quanto aos lucros cessantes, sabe-se que a tese de que o dano material só é devido quando há comprovação de que o consumidor efetivamente paga alugueres está superada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pois em casos de pagamento de lucros cessantes em virtude de atraso de obra o dano é presumido e o percentual fixado pelo Juízo deve incidir sobre o
VALOR TOTAL DO IMÓVEL.

Nesse sentido:

EMENTA:APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR.AÇÃODE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. RECURSO DA RÉ. JUROS REMUNERATÓRIOS APÓS INADIMPLÊNCIA DA CONSTRUTORA. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MATERIAS E MORAIS. CONFIGURAÇÃO. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO AUTORES.FIXAÇÃO DO PERCENTUAL EM LUCRO CESSANTE NA FASE DE CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE FIXAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. 0
,5% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO IMÓVEL.
TESE RECURSAL PROCEDENTE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. INDEFERIMENTO PARCIAL DE UM DOS PEDIDOS. DECAIMENTO MÍNIMO. CONFIGURAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 86, P. ÚNICO DO CPC. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM ARCADOS POR INTEIRO PELA PARTE VENCIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA NOS PONTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJ-PA 00048932320128140301, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 30/08/2021, 1Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 09/09/2021)

a0 APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO CAUTELAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CASO FORTUITO NÃO CARACTERIZADO. DANOS MATERIAIS-LUCROS CESSANTES CONFIGURADO. LUCROS CESSANTES. PERCENTUAL MINORADO. FIXAÇÃO DOS
LUCROS CESSANTES SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO IMÓVEL E NÃO SOBRE O VALOR DA COMPRA.
DANOS EMERGENTES NÃO CONFIGURADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADO. ATRASO INJUSTIFICÁVEL. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. OFENSA PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. NÃO CONFIGURADA. DESCABIMENTO DO EXAME DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E DA IMPUGNAÇÃO DE DOCUMENTOS. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. INCABÍVEL. DA APLICAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL EM DESFAVOR DAS EMPRESAS APELANTES CORRESPONDENTE A 2% (DOIS POR CENTO) SOBRE O VALOR DO IMÓVEL. SUCUMBÊNCIA MANTIDA. 1- Atraso na entrega da obra: A previsão do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, por si só, não é ilegal. Todavia, o atraso injustificado na entrega da obra, além do prazo prorrogável de 180 (cento e oitenta) dias, representa uma desvantagem exagerada ao consumidor, sendo cabível a condenação por lucros cessantes. Precedentes do STJ; 2- Lucros cessantes: São devidos lucros cessantes na hipótese de atraso na entrega do imóvel novo, pela não fruição de bem durante o tempo da moradaa1 promitente vendedora. 3- Percentual aplicado para cálculo do valor da locação deve ser minorado para 0,5% (meio por cento) do valor do imóvel, servindo como referencial para o cálculo do mês do aluguel; 4- Danos emergentes: Trata-se da efetiva e imediata diminuição no patrimônio da vítima em razão do ato ilícito. Todavia, uma vez deferido pelo juiz ?a quo?, os lucros cessantes, a concessão dos danos emergentes surge como acréscimo indevido, pois haverá uma duplicidade (bis in idem) pelo não uso do mesmo bem; 5- Danos morais: É inegável a ocorrência do dano moral, oriundo de uma frustração causada na legítima expectativa do consumidor em adquirir imóvel para uso próprio, sendo perfeitamente cabível a configuração dos danos morais em se tratando de atraso injustificável de obra; 6- Quantum Indenizatório: Na fixação do valor da indenização pelo dano moral, deve preponderar na avaliação judicial, a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas condutas lesivas. Empresas apelantes apresentam porte econômico\financeiro compatível com a condenação imposta, mostrando-se razoável e proporcional e quantum fixado a esse título na espécie. 7- Princípio do pacto sunt servanda: Inocorrência de violação, por partea2 dos apelados, pois as apelantes deixaram de honrar, sem causa justificável o contrato, atrasando a entrega do empreendimento imobiliário. 8- Inversão do ônus da prova: Matéria não foi objeto de exame pelo juízo ?a quo?, não sendo cabível a sua respectiva análise em grau de recurso; 9- Impugnação de documentos: Documentos que poderiam servir de base para comprovar os danos emergentes, mostram-se irrelevantes, não tendo sido mencionados pelo juiz ?a quo?, sendo despiciendo quaisquer exames sobre os mesmos; 10- Prequestionamento de matéria constitucional e infraconstitucional: Cabível somente após o julgamento do recurso, caso não tenha havido enfrentamento da matéria; 11- Aplicação de cláusula penal: Aplica-se em desfavor das empresas apeladas a cláusula penal (item 11.1.4), em razão da manutenção do equilíbrio da relação contratual, sendo perfeitamente viável a condenação ao pagamento da cláusula penal correspondente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado do imóvel, em desfavor das apelantes. 12- Recurso de Apelação Parcialmente Procedente. Recurso Adesivo Procedente. À unanimidade.

(TJ-PA - APL: 00285323620138140301 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 30/11/2015, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 16/12/2015)

Diante disto, à alegação do Insurgente acerca da necessidade de fixação dos lucros cessantes somente sobre o valor
efetivamente pago pelo promitente comprador
não merece prosperar.

Vejamos a jurisprudência acerca do tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
LUCROS

CESSANTES
, DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
ATRASO
NA ENTREGA DA
OBRA
ALÉM DO PRAZO DE PRORROGAÇÃO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS PREVISTO EM CONTRATO. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE
LUCROS

CESSANTES
E CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A fixação de
lucros

cessantes
nessas hipóteses de inadimplemento no
atraso
na entrega de
imóvel
encontra respaldo na jurisprudência pátria, que vem acolhendo diversas medidas de reequilíbrio econômico-financeiro de contrato de compra e venda de
imóvel
adquirido na planta, quando fica demasiadamente oneroso para uma das partes, por força da mora na entrega do
imóvel
pela outra, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça, que, inclusive afirmou que a inexecução do contrato de promessa de compra e venda, consubstanciada na ausência de entrega do
imóvel
na data acordada, acarreta, além de
lucros

cessantes
, multa penal moratória contratualmente estipulada, pois o primeiro possui natureza compensatória, enquanto que a segunda ostenta caráter punitivo pelo
atraso
no cumprimento da obrigação. 2.
Desse modo, correta a decisão agravada que arbitrou
lucros

cessantes
a título de alugueis, pois é pratica comum do mercado imobiliário a fixação do aluguel com base em percentual sobre o
valor
do
imóvel
, porque propicia a comparação da rentabilidade obtida com a aplicação do
valor
gasto na aquisição do
imóvel
alugado em relação a aplicação do mesmo
valor
em outros investimentos de mercado.
Tendo o percentual aplicado observado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. Recurso desprovido. (TJEPA – Acórdão nº
181.488 – Relator: Leonardo de Noronha Tavares – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado: 03/10/2017 – Publicado: 10/10/2017) [grifei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O agravante firmou com as agravadas um contrato de promessa de compra e venda para a aquisição de um imóvel, sendo que até o momento o bem não foi entregue. 2. No tocante à determinação de suspensão do pagamento da taxa de evolução de obra, não vislumbro motivos para modificar a decisão, pois não obstante a alegada ilegitimidade passiva das agravantes em favor da Caixa Econômica Federal, a taxa de evolução de obra, de acordo com a jurisprudência pátria, passa a ser devida pela construtora em decorrência do atraso injustificado na entrega da unidade habitacional. 3. No que se refere à determinação para que as agravantes se abstenham de inscrever o nome da agravada no SPC e SERASA, da leitura dos pedidos constantes da petição inicial, assim como dos pedidos dos Embargos de Declaração opostos pela autora/agravada, não vislumbro a formulação de tal pedido, razão pela qual deve ter sua suspensão determinada através deste recurso, por se demonstrar a decisão agravada neste ponto, extra petita, o que configura a presença dos requisitos necessários à atribuição parcial do efeito suspensivo pretendido. 4
. Quanto à concessão parcial da antecipação de tutela no sentido de determinar o pagamento de lucros cessantes tomando por base 1% (um por cento) do valor do contrato, observa-se que o STJ tem se manifestado no sentido do cabimento do pagamento dessa verba em função do atraso injustificado na entrega do imóvel contratado. 5. Quanto ao percentual, este deve ser estabelecido dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. 6. Nessa linha, considero justo e razoável que o percentual seja de 1%(um por cento) sobre o valor do imóvel indicado no contrato
, razão pela qual reduzo o valor do pagamento de lucros cessantes estabelecido na decisão agravada. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJEPA – Acórdão nº 181.445 – Relator: Des. José Maria Texeira do Rosário – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado: 01/08/2017 – Publicado: 06/10/2017) [grifei]

Logo,
não
merece reparo a monocrática agravada nesse ponto visto que está em consonância com o entendimento fixado pelo C.STJ sobre o tema.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de AGRAVO INTERNO, para manter a decisão monocrática de id. 7904881, pelos fundamentos acima apresentados.

Em consequência, julgo prejudicado os embargos de declaração (ID. 12452828) em razão do julgamento do presente recurso.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, por se encontrarem em seu patamar máximo.

À Secretaria para as providências.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 08/08/2023